Tribunal: TJES
Processo: 5002909-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002909-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONILO ROMEU ALTOE e outros
AGRAVADO: JACIR DA CUNHA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002909-96.2021.8.08.0000

Embargante: Ronilo Romeu Altoé e Evani Benincá Altoé

Embargado: Jacir da Cunha e Lucira Maria de Jesus da Cunha

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Ronilo Romeu Altoé e Evani Benincá Altoé
, em face do v. acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível (ID 1643352) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, bem como julgou prejudicado o agravo interno oposto pelos mesmos.

Em suas razões, os embargantes sustentaram (ID 1694401): i) omissão quanto a pendência de julgamento da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico nº 0001049-93.2020.8.08.0061.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 21 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002909-96.2021.8.08.0000

Embargante: Ronilo Romeu Altoé e Evani Benincá Altoé

Embargado: Jacir da Cunha e Lucira Maria de Jesus da Cunha

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que os embargantes pretendem trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão recorrido foi claro ao dispor que os embargos à execução só devem ser recebidos no efeito suspensivo quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, somados à existência de garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1º, do mesmo diploma processual civil.

No presente caso, os embargantes não demonstraram a probabilidade do direito, considerando que os documentos anexados no ID 1307959 (contrato de cessão de quotas do frigorífico) e no ID 1307960 (contrato de compra e venda do imóvel) indicam, ao menos em princípio, que os embargados são proprietários do imóvel em sua totalidade, assim como o embargado Jacir da Cunha figura como único sócio-proprietário do frigorífico lá instalado.

Dessa forma, o recebimento dos embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo pelo Juízo singular mostrou-se escorreita, uma vez que as alegações de eventual simulação nos negócios jurídicos celebrados entre as partes, bem como a existência de sociedade de fato entre os Srs. Ronilo e Jacir, serão mais detalhadamente analisadas após a devida instrução probatória.

Ademais, importante destacar que o simples ajuizamento da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico nº 0001049-93.2020.8.08.0061, por si só, não possui o condão de obstar o prosseguimento da execução de título extrajudicial, até porque inexistente qualquer comando judicial neste sentido no bojo da referida demanda.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela análise das razões recursais, verifico que os embargantes pretendem trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração. 2. O v. acórdão recorrido foi claro ao dispor que os embargos à execução só devem ser recebidos no efeito suspensivo quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, somados à existência de garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1º, do mesmo diploma processual civil. 3. No presente caso, os embargantes não demonstraram a probabilidade do direito, considerando que os documentos anexados no ID 1307959 (contrato de cessão de quotas do frigorífico) e no ID 1307960 (contrato de compra e venda do imóvel) indicam, ao menos em princípio, que os embargados são proprietários do imóvel em sua totalidade, assim como o embargado Jacir da Cunha figura como único sócio-proprietário do frigorífico lá instalado. 4. Dessa forma, o recebimento dos embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo pelo Juízo singular mostrou-se escorreita, uma vez que as alegações de eventual simulação nos negócios jurídicos celebrados entre as partes, bem como a existência de sociedade de fato entre os Srs. Ronilo e Jacir, serão mais detalhadamente analisadas após a devida instrução probatória. 5. Ademais, importante destacar que o simples ajuizamento da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico nº 0001049-93.2020.8.08.0061, por si só, não possui o condão de obstar o prosseguimento da execução de título extrajudicial, até porque inexistente qualquer comando judicial neste sentido no bojo da referida demanda.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.